Tribunal: CARF
Processo: 10880.774546/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
Conforme Decreto 70.235/1972, os meios de intimação (pessoal, via postal e eletrônica -DTE) não estão sujeitos à ordem de preferência e a ciência da intimação via postal considera-se feita na data do recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, com a respectiva prova do aviso de recebimento (AR). Da decisão de primeira instância cabe recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão e o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para julgar a perempção.
Não deve ser conhecido o recurso intempestivo, no caso de preliminar de tempestividade em que o contribuinte não junta aos autos elementos probatórios e/ou alegações capazes de afastar a intempestividade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM (ART. 124, I, CTN). GRUPO ECONÔMICO.
A responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I, do CTN, aplica-se tanto aos sujeitos que figuram no mesmo polo da relação jurídica tributária, quanto aos terceiros que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Entre esses terceiros deve ser responsabilizado aquele que pratica atos mediante fraude, dolo ou simulação, em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Necessário, portanto, a configuração do dolo.

A conduta dolosa de utilizar empresas do grupo econômico, reconhecido como fraudulento por decisões judiciais, de forma descartável, com vistas a evadir tributos é causa suficiente para atrair tal responsabilidade solidária por interesse comum do responsável que figura no comando do grupo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.774546/2021-29
ACÓRDÃO
1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EMPARE - EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
Conforme Decreto 70.235/1972, os meios de intimação (pessoal, via postal
e eletrônica -DTE) não estão sujeitos à ordem de preferência e a ciência da
intimação via postal considera-se feita na data do recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, com a respectiva prova do
aviso de recebimento (AR). Da decisão de primeira instância cabe recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão e o recurso voluntário, mesmo perempto,
deve ser encaminhado ao Carf para julgar a perempção.
Não deve ser conhecido o recurso intempestivo, no caso de preliminar de
tempestividade em que o contribuinte não junta aos autos elementos
probatórios e/ou alegações capazes de afastar a intempestividade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM (ART. 124, I, CTN).
GRUPO ECONÔMICO.
A responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I,
do CTN, aplica-se tanto aos sujeitos que figuram no mesmo polo da relação
jurídica tributária, quanto aos terceiros que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Entre esses
terceiros deve ser responsabilizado aquele que pratica atos mediante
fraude, dolo ou simulação, em conjunto ou com consentimento do
contribuinte, com o fim de alterar características essenciais do fato gerador
ou impedir o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Necessário, portanto, a configuração do dolo.

Fl. 14903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
2
A conduta dolosa de utilizar empresas do grupo econômico, reconhecido
como fraudulento por decisões judiciais, de forma descartável, com vistas
a evadir tributos é causa suficiente para atrair tal responsabilidade solidária
por interesse comum do responsável que figura no comando do grupo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto por Empare - Empresa Paulista de Refrigerantes Ltda. por ser
intempestivo; em conhecer do recurso ofício para dar-lhe provimento e manter a responsabilidade
solidária de Laerte Codonho, com base no art. 124, I, do CTN.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep referentes ao ano-
calendário 2017, no montante total de R$ R$ 84.183.703,00 incluídos principal, juros de mora e
multa qualificada de 150%.
2.
EMPARE - EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA (Empare) figura no polo
passivo como sucessora de CBR - INDUSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA. (CBR), em
decorrência da responsabilidade por sucessão prevista no art. 133, I, do CTN.
3.
A autoridade fiscal apurou omissão de receita da atividade e arbitrou o lucro,
conforme descrito nos autos de infração de IRPJ/CSLL:
[...] constatamos que a empresa fiscalizada, no ano-calendário de 2017, incorreu em
omissão de receita da atividade e como já detalhado no capítulo VI do Termo de
Verificação Fiscal, a apuração do IRPJ/CSLL será efetuada com base no Lucro Arbitrado.
Como bases de cálculo para arbitramento, serão consideradas como receitas conhecidas os
valores brutos das vendas conf. Art. 224 (RIR/99), aplicando-se a alíquota de Lucro
Arbitrado de 9,6% (IRPJ) e 12% (CSLL). Sendo assim, serão considerados os valores brutos
das vendas referentes às notas fiscais emitidas pela CBR, excluídas as notas fiscais
Fl. 14904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
3
canceladas, denegadas e abatidos os descontos concedidos, conforme relação de notas
fiscais apresentadas nos ANEXOS I.i a I.iv do Termo de Verificação Fiscal, de acordo com os
Arts. 224, 518, 519, 532 e 537 do Decreto 3000 de 26/03/1999 (RIR).
4.
Em decorrência dos mesmos fatos, houve lançamento reflexo de Pis e Cofins, nos
seguintes termos:
Conforme descrito do Capítulo VII do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante e
indissociável do presente auto de infração, tendo em vista a apuração do IRPJ e CSLL pelo
LUCRO ARBITRADO c/c ausência de escrituração do EFD-contribuições, por consequência,
as apurações do COFINS serão realizadas pela sistemática da CUMULATIVIDADE, não
havendo direito a reduções decorrentes de créditos, em conformidade com o disposto no
inciso II do art. 10 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Nesta infração estão
contempladas as receitas da CBR tributadas pela COFINS [/PIS] no sistema cumulativo
padrão (Art. 8o da Lei no 9.718/1998), conforme detalhado e discriminado no Capítulo VII
do Termo de Verificação Fiscal.
5.
Imputou-se responsabilidade solidária a Laerte Codonho, com base no art. 124, I, do
CTN.
6.
Em impugnação os responsáveis tributários alegaram o que segue.
Responsável por sucessão
i) inexistência de grupo econômico supostamente criado para fraudar a legislação tributária –
ausência de embasamento fático e jurídico para a responsabilização da impugnante;
i-a) esclarecimentos sobre a operação de industrialização dos refrigerantes Dolly;
i-b) esclarecimento sobre o processo produtivo dos refrigerantes Dolly por Tholor, Brabeb e
Empare (impugnante) – utilização de mecanismo tradicional e amplamente regulado:
industrialização por encomenda;
ii) discorre sobre planejamento tributário lícito - ausência de regulamentação do art. 116,
parágrafo único do CTN;
iii) elenca as fraudes perpetradas contra as empresas ligadas à marca Dolly;
iv) ausência de responsabilidade da impugnante por sucessão – inaplicabilidade do art. 133, i, do
CTN;
v) impossibilidade de responsabilização da impugnante pela multa qualificada;
vi) impossibilidade de arbitramento do lucro;
Responsável solidário
vii) ausência de responsabilidade do impugnante Laerte Codonho em relação aos débitos lançados
contra a Empare – inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN;
7.
A decisão recorrida, em preliminar, manteve a sujeição passiva da Empare e, no
mérito, negou provimento à sua impugnação
Fl. 14905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
4
8.
Em relação ao responsável solidário, Laerte Codonho, deu provimento à sua
impugnação somente para afastar a responsabilidade tributária sobre os créditos tributário
mantidos pela decisão recorrida.
9.
Houve interposição de recurso de ofício, em razão do afastamento da
responsabilidade solidária de Laerte Codonho.
10.
Empare tomou ciência da decisão de primeira instância em 05/09/2022 (e-fls.
14.841) e apresentou recurso voluntário, com preliminar de tempestividade, em 17/11/2022 (e-
fls. 14.843) e, no mérito, requereu inexistência de responsabilidade por sucessão em relação à
CBR; subsidiariamente, cancelamento integral da multa aplicada ou a redução ao patamar de 75%
e, por fim, o afastamento do lucro arbitrado.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
11.
O recurso voluntario é intempestivo, por isso dele não conheço, pelos motivos
elencados a seguir.
12.
Para fins de delimitação da lide, analiso inicialmente a preliminar de
tempestividade.

Preliminar de tempestividade
13.
O Decreto no 70.235/1972 estabelece que da decisão de primeira instância cabe
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão; e que o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf
para julgar a perempção. Veja-se:
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no
julgamento aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra
a ordem tributária ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de
Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Fl. 14906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
5
14.
Portanto, correto o envio do feito ao Carf para julgar a perempção.
15.
Conforme art. 23 do Decreto 70.235/1972, os meios de intimação (pessoal, via
postal e eletrônica -DTE) não estão sujeitos à ordem de preferência e a ciência da intimação via
postal considera-se feita na data do recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
com a respectiva prova do aviso de recebimento (AR). Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

16.
No caso em análise, a recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância, via
postal, em 05/09/2022, conforme aviso de recebimento (AR) juntado aos autos (e-fls. 14.841); e
interpôs recurso voluntário em 17/11/2022 (e-fls. 14.844); portanto há mais de trinta dias do
prazo legal, com as seguintes alegações de preliminar de tempestividade:
II.1.
PRELIMINARMENTE
–
DO
CABIMENTO
DO
PRESENTE
RECURSO
VOLUNTÁRIO(AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS)
13. De início, cumpre esclarecer que a Administração Pública tem o poder/dever de rever
os seus próprios atos, quando eivados de algum tipo de ilegalidade. Nesse sentido, o
próprio Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento tributário é efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa em hipóteses como a presente – art. 149
do Código Tributário Nacional.
14. Aliás, não é outro o entendimento deste C. CARF, que já reconheceu o cabimento de
recurso voluntário até mesmo nos casos de não conhecimento da defesa de primeira
instância:
“(...) PAF - NATUREZA - O processo administrativo fiscal constitui procedimento
decorrente do poder de autotutela da Administração Pública, que lhe permite rever seus
próprios atos (Processo no 10680.006786/2005-33, Recurso Voluntário, 4a Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, j. 14/06/2007).”
Fl. 14907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
6
“DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA. É cabível a interposição de recurso voluntário
contra acórdão da DRJ, ainda que esta não tenha conhecido a manifestação de
inconformidade, devendo o CARF apreciá-lo, na forma do art. 1o do Regimento Interno do
CARF (Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009). Precedente do CARF.” (Acórdão 3202-
001.154; publicado em 30.07.2014).
15. É de competência exclusiva do CARF a apreciação do recurso interposto, de modo que
eventual decisão indeferindo a remessa do recurso à instância superior por da I.
Autoridade Fiscal de primeiro grau consubstanciaria evidente cerceamento de defesa em
relação à RECORRENTE e violaria a competência do presidente da Câmara desta superior
instância, estabelecida pelo art. 18, Inciso XVIII, de seu Regimento Interno, que diz:
“Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda
(...) XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não tenha
sido questionada pelo sujeito passivo; e (Redação dada pela Portaria ME no 14.814, de 20
de dezembro de 2021)”
16. Outro exemplo das atribuições deste C. CARF, relacionado ao presente requerimento,
é o quanto disposto no artigo 35 do Decreto no 70.235/722, que prevê que até mesmo o
recurso perempto deverá ser encaminhado ao órgão de segunda instância (CARF), uma
vez que a este compete o julgamento da perempção.
17. Ou seja, fica esclarecido ser perfeitamente possível a interposição do presente
recurso, mesmo que fora do prazo estabelecido pelo Decreto no 70.235/72, uma vez que
(i) a ilegalidade existente no julgado (ato da Administração Pública) pode e deve ser
revista de ofício a qualquer tempo e (ii) cabe ao CARF examinar o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, inclusive sua tempestividade.
17.
Inicialmente afasto a possibilidade de revisão de ofício. Inaugurado o contencioso a
matéria está sujeita ao rito processual previsto no Decreto 70.235/1972. Ademais, as infrações
apuradas nos autos, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal e da decisão recorrida não
estão sujeitas às hipóteses de revisão de ofício previstas no art. 149, do CTN.
18.
Quanto à alegação de que “É cabível a interposição de recurso voluntário contra
acórdão da DRJ, ainda que esta não tenha conhecido a manifestação de inconformidade, devendo
o CARF apreciá-lo, na forma do art. 1o do Regimento Interno do CARF”, ela se alinha ao disposto no
art. 35 do Decreto 70.235/1972, cujo teor, conforme visto acima, assenta que o recurso, mesmo
perempto, deve ser encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção. É o
caso dos autos, tanto que o processo, mesmo intempestivo, está em julgamento.
19.
Em relação à alegação de que aos presidentes de Câmara incumbe declarar a
intempestividade de recurso voluntário. Vejamos o dispositivo legal na redação vigente Regimento
Interno do Carf (Ricarf), vigente à época:
Portaria MF, 343/2015.
Anexo II
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não tenha sido
questionada pelo sujeito passivo; [Redação dada pelo(a) Portaria ME no 14814, de 20 de
dezembro de 2021]
20.
Posteriormente, a Portaria 1.643/2023, Ricarf atual, revogou o anterior, e aprimorou
a redação nos seguintes termos:
Fl. 14908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
7
Das Atribuições dos Presidentes de Câmaras Art. 59. Aos Presidentes de Câmara incumbe:
[...]
XV – declarar a intempestividade de recurso voluntário, salvo se este contiver preliminar
de tempestividade, que exponha os motivos de fato ou de direito que a fundamentem,
acompanhada da respectiva documentação comprobatória, se for o caso;
21.
Em ambos os dispositivos, a essência é que se o processo for intempestivo e não
houver preliminar de tempestividade, o próprio presidente da Câmara pode declarar a
intempestividade, com vistas à celeridade processual.
22.
No caso dos autos, como havia preliminar de tempestividade o feito foi distribuído
para julgamento do colegiado. Assim, em vez de uma decisão monocrática tem-se uma decisão
colegiada.
23.
Verifica-se que em preliminar de tempestividade a recorrente não trouxe elementos
probatórios e/ou alegações capazes de afastar a intempestividade.
24.
Assim, uma vez que a ciência, via postal, ocorreu em 05/09/2022 e a interposição
do recurso voluntário em 17/11/2022, portanto, após o transcurso do prazo de trinta dias previsto
no art. 35 do Decreto 70.235/1972, verifica-se que o recurso é intempestivo e não deve ser
conhecido.

Delimitação da lide
25.
Conforme relatado, a decisão de primeira instância julgou improcedente a
impugnação e manteve a responsabilidade por sucessão da Empare, os lançamentos de IRPJ, CSLL,
Pis e Cofins e o arbitramento. Por outro lado, deu provimento parcial à impugnação do responsável
solidário Laerte Codonho para afastar sua responsabilidade solidária.
26.
Ante a intempestividade do recurso voluntário da Empare, a matéria a ser analisada
é o recurso ofício na parte referente à responsabilidade solidária.

Recurso de ofício
27.
A decisão recorrida afastou a responsabilidade solidária de Laerte Codonho sob o
fundamento de que o enquadramento legal deveria ser o art. 135, III, e não o 124, I, ambos do
CTN, e ausência de identificação do ilícito praticado.
28.
Em impugnação, conforme decisão recorrida, o responsável alegou, em síntese:
i) ausência de embasamento jurídico capaz de autorizar a responsabilização solidária;
ii) a DRJ 04 da Receita Federal do Brasil já se manifestou pela impossibilidade de responsabilização
do responsavel por débitos da Ragi/Ecoserv, tendo em vista nunca ter integrado o seu quadro
societário e diante da inexistência de comprovação do nexo causal entre o descumprimento da
obrigação tributária pela referida empresa e a prática de qualquer conduta dolosa;
iii) nunca figurou como sócio ou administrador de tal empresa;
Fl. 14909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
8
iv) não prospera o raciocínio de que seria responsável pelos débitos da CBR por pertencer ao
quadro societário da empresa Empare;
v) ausência de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador das obrigações
inadimplidas pela CBR;
vi) ausência de correlação com a CBR reforçada pelo fato de ser sócio da Empare, que possui
método de trabalho baseado na fabricação de refrigerantes por encomenda, e tem a Brabeb como
principal parceira de fabricação; a CBR, por sua vez, era outra empresa que fazia o envasamento de
produtos da marca Dolly, assim como a Ragi/Ecoserv possui correlação com a Empare ou com o
responsável;
vii) o que a Fiscalização pretende é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
autuada por sucessão (Empare);
viii) ausência de demonstração do interesse comum;
ix) são inaplicáveis ao caso os artigos 135, III, do CTN e 50 do Código Civil (desconsideração da
personalidade jurídica) em razão de ausência de fundmento jurídico (dispositivos legais) e
realidade fática;
x) a acusação do Fisco baseia-se em declarações feitas por ele à midia de ser o efetivo dono da
Dolly, de ter constituído as primeiras empresas (em 1987 e 1994) que deram início à marca Dolly,
as quais foram dissolvidas em 2000 e 2004;
xi) os autos judiciais citados baseiam-se em exclusiva e frágil evidência para desconiderar toda a
documentação constitutiva da principal empresa devedora (Ragi Refrigerantes Ltda.), da qual
nunca foi sócio ou administrador;
xii) embora seja empresário há anos, tenha iniciado a criação da marca Dolly, não é e nunca foi
sócio ou administrador da empresa fiscalizada;
xiii) ausência de intimação do procedimento de fiscalização; ofensa aos princípios do contraditório
e ampla defesa;
xiv) ausência de demonstração de nexo causal entre o descumprimento das obrigações tributárias
causadoras dos lançamentos ora impugnados e a prática de qualquer conduta específica omissiva
ou comissiva. Veja-se:
O responsável tributário, Laerte Codonho, foi cientificado dos autos de infração em
01/11/2021 (Termo a fls. 14592), e apresentou a impugnação a fls. 14681, em 29/11/2021
(Termo a fls. 14679), na qual, além de aduzir os mesmos argumentos apresentados pela
EMPARE, acima relatados, contesta a sua inclusão no polo passivo da relação tributária
com as seguintes alegações:
I.4. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO IMPUGNANTE LAERTE CODONHO EM
RELAÇÃO AOS DÉBITOS LANÇADOS CONTRA A EMPARE – INAPLICABILIDADE DO ART. 124,
I, DO CTN 90. Não bastasse todo o contexto fático retro demonstrado, importante frisar
que a I. Fiscalização não logrou êxito em demonstrar qualquer embasamento jurídico
capaz de autorizar a responsabilização do IMPUGNANTE, pessoa física, pelo débito em
referência.
Fl. 14910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
9
91. Nobres julgadores, estamos diante de uma situação de evidente ilegalidade. A
responsabilização pessoal do IMPUGNANTE Laerte Codonho por débitos atribuídos à
Empare por sucessão à CBR não encontra nenhuma fundamentação legal.
92. Em que pesem os esforços da I. Fiscalização em pretender responsabilizá- lo sob a
alegação de existência de suposto grupo econômico entre as empesas envolvidas na
produção dos refrigerantes da marca Dolly, é preciso que se respeite os limites da atuação
do Fisco.
93. Aliás, de arranque, cumpre ressaltar que a I. 5a Turma da DRJ 04 da Receita Federal do
Brasil já se manifestou pela impossibilidade de responsabilização do IMPUGNANTE por
débitos da Ragi/Ecoserv, tendo em vista nunca ter ele integrado o seu quadro societário e
diante da inexistência de comprovação do nexo causal entre o descumprimento da
obrigação tributária pela referida empresa e a prática de qualquer conduta dolosa por
parte do IMPUGNANTE (documento 02).
(...)
97. O IMPUGNANTE NUNCA FIGUROU COMO SÓCIO OU ADMINISTRADOR DE TAL
EMPRESA. Prova disso são as informações constantes da ficha cadastral completa
disponível no site da Jucesp (documento 03).
98. Sendo assim, impossível a pretensão de sua responsabilização com base no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
99. Vejam que a responsabilidade trazida pelo dispositivo acima refere-se às pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
100. Relembrando-se, os autos de infração ora impugnados constituem débitos originários
de fraudes contábeis que fizeram com que a empresa CBR – Indústria de Refrigerantes
Ltda. acabasse por deixar de declarar e recolher valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no
ano-calendário de 2017.
101. Ora, como poderia o IMPUGNANTE, pessoa física totalmente alheia à empresa que
praticou o fato gerador (CBR), ter qualquer interesse na correta ou incorreta escrituração
fiscal de tais tributos, bem como em seu efetivo recolhimento aos cofres públicos? Fica
claro que o teor do dispositivo em comento não encontra aplicabilidade para a
responsabilização do IMPUGNANTE.
102. Não pode prosperar o raciocínio de que o IMPUGNANTE seria responsável pelos
débitos da CBR por pertencer ao quadro societário da empresa Empare, considerada sua
sucessora pela fiscalização. Novamente, frise-se, onde está́ o interesse comum do
IMPUGNANTE na situação que constituiu o fato gerador das obrigações inadimplidas pela
CBR? Por evidente que em lugar algum.
103. A ausência de correlação do IMPUGANTE com a CBR fica reforçada pelo fato dele ser
sócio da Empare, que possui método de trabalho baseado na fabricação de refrigerantes
por encomenda, sendo a Brabeb a sua principal parceira de fabricação, conforme
explanado nos tópicos anteriores. A CBR, por sua vez, era outra empresa que fazia o
envasamento de produtos da marca Dolly, assim como a Ragi/Ecoserv (mencionada no
precedente transcrito linhas acima), não possuindo qualquer correlação com a Empare ou
com a pessoa física do IMPUGNANTE.
104. O que a Fiscalização pretende, na realidade, é a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa autuada por sucessão (Empare), para fazer incidir a responsabilidade
sobre o IMPUGNANTE, que faz parte do seu quadro societário. Ocorre que tal pretensão
não encontra guarida nos argumentos utilizados pela Fiscalização.
105. FRISE-SE: A D. FISCALIZAÇÃO NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR EM NENHUM
MOMENTO O “INTERESSE COMUM” DO IMPUGNANTE NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O
FATO GERADOR DOS TRIBUTOS LANÇADOS. Não conseguiu, portanto, demonstrar a
aplicabilidade, neste caso, da hipótese prevista no art. 124, I, do CTN.
Fl. 14911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
10
106. De mais a mais, também são inaplicáveis ao presente caso os artigos 135, III, do
Código Tributário Nacional e 50 do Código Civil, uma vez que a pretensão à
desconsideração da personalidade jurídica não está́ acompanhada dos devidos
fundamentos jurídicos (dispositivos legais), tampouco encontra respaldo na realidade dos
fatos.
107. Isso porque pretende-se atingir o sócio – de empresa terceira, frise-se – pela simples
alusão a decisões proferidas em processos judiciais completamente alheios ao objetivo da
presente fiscalização (que ainda pendem de julgamento definitivo, inclusive). Não houve a
devida comprovação dos fatos que poderiam ter levado o fisco a tal desconsideração,
tendo o IMPUGNANTE sido incluído como responsável sem a devida comprovação do
preenchimento dos requisitos legais para tanto.
[...]
109. A I. Fiscalização, bem como a Procuradoria da Fazenda Nacional nos autos dos
processos judiciais mencionados nos relatórios fiscais, buscam a responsabilização pessoal
do IMPUGNANTE com base em declarações feitas por ele à mídia, de ser ele o efetivo
dono da Dolly, e no fato de ter o IMPUGNANTE constituído as primeiras empresas (em
1987 e 1994) que deram início à marca Dolly. No entanto, tais empresas foram
dissolvidas em 2000 e 2004.
110. Na execução fiscal existente contra o IMPUGNANTE (processo no 0000950-
53.2015.403.6114), mencionada no relatório de fiscalização, bem como na própria medida
cautelar fiscal (processo no 0000780-76.2018.4.03.6114), toma-se essa exclusiva e frágil
evidência como motivo suficiente para embasar a total desconsideração de toda a
documentação constitutiva da principal empresa devedora (Ragi Refrigerantes Ltda.), da
qual o IMPUGNANTE também nunca foi sócio ou administrador. Tal acusação é temerária
e não pode prevalecer.
111. Ora, não é aquela decisão (transitória, frise-se) que pode servir de base para a
responsabilização pessoal do IMPUGNANTE em todo e qualquer caso que envolva as
empresas rés da medida judicial. É evidente que, antes, o Fisco deve apurar se há́ causa e
justificativa para configuração de responsabilidade solidária da pessoa física em cada
situação que constitui cada fato gerador. A I. Fiscalização, ao invés de cuidar de
demonstrar qual seria o interesse do IMPUGNANTE em tal situação, restringiu-se a lançar
argumentos a esmo, baseados em decisões judiciais ainda não definitivas.
112. O IMPUGNANTE, por mais que seja empresário há́ anos, tendo realmente iniciado o
movimento de criação da marca Dolly, não é e nunca foi sócio ou administrador da
empresa fiscalizada. Incluí-lo como responsável por todo e qualquer débito que envolva
alguma empresa participante da fabricação dos produtos Dolly (no caso a CBR) é violar o
instituto da personalidade jurídica e afrontar os princípios da legalidade, da segurança
jurídica, da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa!
113. Ora, isso especialmente porque a fiscalização que deu origem aos autos de infração
impugnados foi realizada exclusivamente contra a empresa CBR, não tendo o
IMPUGNANTE sido intimado no procedimento fiscalizatório para prestar quaisquer
esclarecimentos! O IMPUGNANTE foi absolutamente surpreendido com o lançamento
tributário, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.
114. Novamente: não é pelo fato de ter o IMPUGNANTE sofrido condenações na esfera
criminal (que ainda se encontram em fase recursal, diga-se de passagem), ou por ter sido
ele incluído no polo passivo de medidas cautelares fiscais referentes a débitos de outras
empresas, que poderá ser ele responsabilizado por todo e qualquer débito existente em
desfavor de qualquer uma das empresas que em algum momento tiveram qualquer
relação com a marca Dolly.
115. Tal raciocínio, além de absurdo, não encontra guarida em nosso ordenamento
jurídico. Isso porque as medidas cautelares não têm o condão de apurar responsabilidades
definitivas. Não são ações declaratórias. O objetivo de tais ações, utilizadas como
embasamento à responsabilização do IMPUGNANTE na presente fiscalização, é única e
Fl. 14912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
11
exclusivamente o de obter garantias patrimoniais para a satisfação do débito constituído
contra a empresa Ragi/Ecoserv nos autos das execuções fiscais a elas relacionadas. Sendo
assim, há que se delimitar a responsabilidade aos sócios e administradores efetivamente
constituídos na documentação oficial da empresa fiscalizada (CBR).
116. Portanto, fica claramente demonstrado que o IMPUGNANTE não pode ser
responsabilizado pelo débito da CBR, seja por não pertencer ao seu quadro societário, seja
pela fragilidade dos fundamentos arguidos no relatório de fiscalização acerca da suposta
prática de fraudes fiscais e constituição de grupo econômico. Isso porque o IMPUGNANTE
não cometeu qualquer ato de infração à lei que permitisse a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa sucessora (Empare) e porque as referidas decisões que
fazem alusão à suposta criação de grupo econômico não são definitivas e não possuem
natureza constitutiva ou declaratória de relações jurídicas, mas sim meramente cautelar.
117. A I. Fiscalização aplicou multa qualificada (150%) sobre os valores lançados nos autos
de infração impugnados, sob o mesmo fundamento utilizado para justificar a
responsabilização do IMPUGNANTE, qual seja a suposta existência de intuito de fraude
fiscal.
118. Assim entendeu a I. Fiscalização, em seu Termo de Verificação Fiscal:
(...)119. A incoerência das arguições é notória.
120. Partiu-se da premissa de que os atos praticados pelo IMPUGNANTE, “em tese”,
teriam o intuito de sonegar tributos, para, ao final, chegar-se à conclusão de que a
Empare, então, deveria responder pelo ato doloso por ele supostamente praticado. O
raciocínio sequer faz sentido. A tipificação do crime de sonegação fiscal depende da
comprovação do dolo do agente na prática da conduta prevista na norma (omissão de
declarações ou ausência de recolhimento de tributos intencionalmente).
121. Como pode o IMPUGNANTE, que nenhuma relação possuía com a empresa
fiscalizada, responder por suposto ato doloso cometido por sua administração?
Certamente que jamais. Não ficou demonstrado o nexo causal entre o descumprimento
das obrigações tributárias causadoras dos lançamentos ora impugnados e a prática de
qualquer conduta específica do IMPUGNANTE, omissiva ou comissiva.
122. Os elementos que a I. Fiscalização pegou emprestado de outros procedimentos
fiscais e de decisões judiciais esparsas, que ainda não formaram coisa julgada específica
no tocante à configuração de grupo econômico e seus efetivos integrantes, não podem ser
invocados aleatoriamente tão somente para justificar o afã arrecadatório do Fisco em face
de quem quer que seja.
123. Assim, a autuação não se sustenta, uma vez que o tipo penal está diretamente
vinculado à conduta do agente que, no caso, ainda precisaria ter sido dolosa (intencional).
Jamais há́ que se falar na possibilidade de aplicação de sanções penais a pessoa diversa do
infrator, sendo incabível a extensão da aplicação de penalidades dessa natureza a
supostos corresponsáveis pelo crédito tributário.
124. No caso do IMPUGNANTE tal impossibilidade é evidente, pois, com base nos próprios
argumentos da I. Fiscalização, teria ele interesse na situação que constituiu o fato gerador
(auferimento de receita/faturamento da empresa fiscalizada), de forma a autorizar a
aplicação do quanto disposto no art. 124, inciso I, do CTN. No entanto, como já tratado no
tópico anterior, a I. Fiscalização não logrou êxito em demonstrar qualquer interesse do
IMPUGNANTE em tal situação, principalmente no tocante à sua responsabilidade pelo
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias por empresa da qual
nunca participou como sócio ou administrador.
[...]
(...)126. A multa qualificada (em dobro), prevista no §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96 e
aplicada pela I. Fiscalização ao presente caso, tem por objetivo conferir sanção mais
rigorosa a quem houver cometido quaisquer dos crimes previstos nos arts. 71, 72 e 73, da
Lei no 4.502/64.
Fl. 14913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
12
127. Assim, pela própria natureza de tal penalidade, que possui relação direta com o
cometimento de crimes contra a Ordem Tributária, há que se reconhecer a
impossibilidade de sua aplicação a pessoas diversas dos efetivos infratores (que são os
que deixaram de declarar e recolher os tributos devidos), independentemente dos
motivos que conduziram à eventual corresponsabilização tributária.
[...]
29.
A autoridade fiscal imputou responsabilidade tributária a Laerte Codonho, sócio da
Empare, por considerá-lo principal responsável pelo Grupo Empresal Doly, grupo econônico de
fato do qual faz parte a empresa CBR (fiscalizada), sucedida por Empare, em razão de fraude,
confusão pratrimonial, abuso de personalidade jurídica das pessoas jurídicas que compõem o
referido grupo econômico. Embasou-se para tanto em decisões judiciais contra várias das
empresas que compõem o grupo.
30.
Assim, por entender haver interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação, embasou a responsabilidade tributária no art. 124, I, do CTN. Veja-se (e-fls.
14.315-14.319):
Conforme descrito no Capítulo V do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante e
indissociável do presente auto de infração, a empresa fiscalizada (CBR – IND BRASILEIRA
DE REFRIGERANTES LTDA) pertence ao Grupo Empresarial Dolly. Apesar da empresa
encontrar-se com a situação cadastral baixada perante o CNPJ desde dezembro/2017
(consulta Jucesp anexa), o grupo econômico do qual a CBR faz parte já foi reconhecido
judicialmente, além do reconhecimento da responsabilidade tributária de seus
integrantes, sendo desconsiderada a personalidade jurídica para atingir o patrimônio de
todos os integrantes do grupo. Tal medida fez-se necessária diante dos indícios de fraude
e de abuso da personalidade jurídica. Os indícios de confusão patrimonial entre as
pessoas jurídicas são claros, posto que compartilham estabelecimentos e recursos
humanos, submetidas a uma mesma cadeia de comando.
As pessoas físicas e jurídicas já foram incluídas como corresponsáveis em ação de
execução fiscal de débitos constituídos em nome da principal devedora (Ecoserv Prestação
de Serviços de Mão de Obra Ltda / Ragi Refrigerantes Ltda) pois fazem parte de uma
estrutura formal com objetivo de se enriquecer às custas do não pagamento de tributos,
conforme decisão em processo de execução fiscal no 0000950-53.2015.403.6114, 2a Vara
Federal de São Bernardo do Campo/SP(ANEXO III do Termo de Verificação Fiscal).
[...]
O responsável pela CBR, Adilson Teodoro Costa (Ficha Jucesp anexa), é uma das pessoas
físicas apontadas como integrante do Grupo Dolly, reconhecido como interposta pessoa,
conforme decisão proferida em sede de Mandado de Segurança impetrado em face do
Delegado da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo-SP (MS no 0004311-
15.2014.403.6114, 3a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP).
31.
Trato inicialmente dos parâmetros para imputação da responsabilidade solidária
com base no art. 124, I, do CTN.
32.
A responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I, do CTN,
aplica-se tanto aos sujeitos que figuram no mesmo polo da relação jurídica tributária, quanto aos
terceiros que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Entre esses terceiros deve ser responsabilizado aquele que pratica atos mediante fraude,
dolo ou simulação, em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de alterar
características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária. Necessário, portanto, a configuração do dolo.
Fl. 14914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
13
2.
Nesse mesmo sentido, também já me posicionei1:
3.3.2. Interesse comum qualificado por dolo, fraude ou simulação
[...] nesta hipótese o interesse comum é qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o
terceiro não é qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo
ou simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de alterar
características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária.
No interesse comum qualificado por dolo, fraude ou simulação o terceiro, em conjunto ou
com consentimento do contribuinte, pratica atos com o objetivo de:
i) modificar características essenciais do fato ocorrido no mundo fenomênico e impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal; muda-se a roupagem do fato
no mundo concreto, dá-se aparência diversa para que a subsunção à hipótese legal ocorra
de forma mais benéfica ao contribuinte ou talvez nem ocorra. Assim, tem-se na prática um
fato gerador diverso, com tributação menos onerosa ou, a depender do arranjo tributário,
desonerado.
ii) impedir o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal; nessa hipótese, o fato ocorrido no mundo concreto guarda
harmonia com a hipótese descrita na lei, não há características aparentes, todas são reais,
daí o motivo de ocultar o conhecimento por parte do Fisco.
[...]
O que atrai a responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele não apenas
sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco, vai além, tem
participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto
uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características
essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse econômico nessa
hipótese também pode existir, mas não é primordial, privilegia-se a conduta . Nem sempre
é uma prova fácil de ser obtida, mas é função do Fisco carreá-la aos autos.
33.
Ao analisar a responsabilidade solidária com base no art. 124, I, há um ponto
fundamental nos precedentes do STJ2: os atos praticados pelos responsáveis, além de influir na
constituição do fato gerador, têm qualificadoras como confusão patrimonial, fraude, conluio,
enfim, práticas ilícitas dolosas.
34.
Ainda no âmbito do STJ3 prevalece o posicionamento no sentido de que “o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível”. Nesse sentido, continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo
passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação4”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que somente o
interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade tributária ao terceiro.

1 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. Responsabilidade tributária, solidariedade e interesse comum qualificado por dolo,
fraude ou simulação. In: BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e atual jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020. p. 232.
2 Precedentes STJ: REsp 1.689.431/ES, DJe: 19.12.2017; AgInt no REsp 1.721.146/RJ DJe:19.11.2018; AgInt no REsp
1.615.554/PR, DJe: 26.10.2018; AgInt no AREsp 1.191.407/RJ, DJe: 21.05.2018; AgInt no AREsp 1.041.022, DJe:
28.08.2018
3 Entre os paradigmas principais destacam-se: REsp 834.044/RS, DJe: 15 de dezembro de 2008 e REsp 884.845/SC,
DJ:18 de fevereiro de 2009. No mesmo sentido: REsp 611.964/SP, DJ: 10 de outubro de 2005; REsp 859.616/RS, DJ: 15
de outubro de 2007; AgInt no REsp 1.558.445/PE, DJe: 03 de maio de 2017; AgInt no AREsp 942.940/RJ, DJe: 12 de
setembro de 2017; AgInt no AREsp 1.035.029/SP, DJe: 30 de maio de 2019.
4 Esse trecho consta da página 9 do voto do Relator no REsp 884.845/SC.
Fl. 14915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
14
35.
Como se vê, conforme jurisprudência do STJ, na responsabilidade por interesse
comum exige-se o dolo. Nesse mesmo sentido o Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 2018:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
[...]
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e
consciente de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência
do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre todos
os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não
pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente
vínculo não só com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por
substituição (vide item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o
condão de imputar a responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento
doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do ato ilícito.
36.
Na linha do exposto acima, não é qualquer ilícito que atrai a responsabilidade
solidária por interesse comum, é necessário o ilícito qualificado e que o dolo esteja provado como
um elemento adicional àquele que ensejou a tributação.
37.
No tocante ao grupo econômico, o ordenamento jurídico brasileiro tem uma
composição dual, grupos de direito, os quais “constituem-se mediante convenção grupal firmada
pelas sociedades que o formam e, em virtude do contrato, é legitimada a unidade econômica de
todas elas”, e grupos de fato, os quais “decorrem do mero exercício do poder de controle, direta ou
indiretamente, pela controladora nas sociedades controladas. Neste caso, entretanto, as
sociedades recebem tratamento jurídico como se independentes fossem5”.
38.
Ao tratar da matéria, no REsp 1.808.645/PE, 28/06/2003, o STJ observou, em síntese
que o fato de inexistir norma na legislação tributária que confira tratamento técnico-jurídico
específico ao instituto jurídico do grupo econômico, tal qual ocorre na seara trabalhista, ou de
defesa da ordem econômica, não significa que a constatação da existência de grupo econômico de
fato, principalmente quando evidenciado o escopo de dissimular situações para eximir-se do
cumprimento dos deveres de natureza fiscal, deixe de ser solucionada no ordenamento jurídico.
Pelo contrário, assentou o STJ que o combate ao grupo econômico de fato, que atua de maneira
antijurídica, é amplamente admitido na jurisprudência do STJ. Veja-se:
Com efeito, o instituto jurídico em tela ("grupo econômico") não é disciplinado
pelo Direito Tributário, pois, diferentemente do que ocorre na seara trabalhista, ou
de defesa da ordem econômica, inexistem normas, na legislação específica
(tributária), que confiram tratamento técnico-jurídico a esse tema.

5 PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista DireitoGV, V. 1, n. 2, p. 5,
jun-dez, 2005.
Fl. 14916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
15
Isso não significa que a situação, em si – isto é, a constatação da existência de grupo
econômico de fato, principalmente quando evidenciado o escopo de dissimular
situações para eximir-se do cumprimento dos deveres de natureza fiscal –, deixe de
ser solucionada no ordenamento jurídico. Pelo contrário, o combate ao grupo
econômico de fato, que atua de maneira antijurídica, é amplamente admitido na
jurisprudência do STJ, sendo comum o enquadramento da situação a hipóteses
descritas, de modo esparso, no art. 50 do CC/2002 (desconsideração da
personalidade jurídica); nos arts. 124, 128, 132, 133 e/ou 135 do CTN
(responsabilidade solidária, sucessão empresarial ou responsabilidade pela prática
de atos de infração à lei ou atos constitutivos societários); e também no art. 4o, §§
1o e 2o, da Lei 8.397/1992 (extensão da indisponibilidade dos bens ao patrimônio
do administrador e alcance da medida restritiva ao patrimônio transferido para
terceiros).
[...]
Transcreve-se precedente do STJ que pontuou, de modo bastante claro, que,
"havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas,
como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou
o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode
redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, por isso, com base no poder
geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela legislação, estender
a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os débitos tributários gerados
pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois, "os requisitos necessários para
a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de
execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto acessória por
natureza" (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.4.2006,
grifou-se).
[...]
Dessa forma, deve ser superado o fundamento adotado no Tribunal de origem,
pois, mais uma vez, ainda que fosse possível encampar, sem ressalvas, o
entendimento de que pessoa física não integra grupo econômico de fato, tal
situação, por si só, não conduziria automaticamente a conclusão favorável à tese de
ilegitimidade passiva da recorrida.
39.
Nessa linha, pontuou o STJ que "havendo prova da ocorrência de fraude por grupo
de pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a
sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores” devem ser adotadas
providências necessárias.
40.
No caso em análise, à primeira vista, temos uma simples omissão de receita e o
arbitramento do lucro. Todavia, a situação não é tão simples quanto parece. A meu ver a conduta
de Laerte Codonho no comando do grupo econômico de fato – Grupo Dolly - reúne elementos que
atraem a responsabilidade solidária. Vejamos.
41.
A fiscalização apurou que no ano-calendário de 2017 a CBR não transmitiu ao SPED
os arquivos referentes à Escrituração Contábil (SPED – ECD), Escrita Contábil Fiscal (SPED-ECF),
Escrita Fiscal Digital – Contribuições (SPED – EFD – CONTRIBUIÇÕES) e não declarou em DCTF, nem
recolheu valores referentes ao IRPJ/CSLL, PIS/COFINS. Apurou ainda divergência de valores
referentes ao confronto entre a receita bruta declarada pela CBR na ECF (“ZERO”) e as Notas
Fiscais eletrônicas de vendas emitidas que totalizaram mais de R$ 258 milhões. Intimada a prestar
esclarecimentos, a fiscalizada manteve-se silente.
42.
A fiscalização noticia ainda a lavratura de auto de infraçao de Pis/Cofins, ano-
Fl. 14917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
16
calendário 2016, contra a CBR com imputação de responsabilidade a Laerte Codonho.
Registre-se ainda que a CBR também foi objeto de fiscalização referente ao PIS/COFINS
iniciada em 01/04/2019 e encerrada em 25/09/2019, referente ao ano-calendário de
2016, sendo que o débito apurado no Auto de Infração - processo 10830.726606/2019-
78 também foi lavrado em nome da empresa sucessora EMPARE, e incluiu como
responsável solidário o Sr. Laerte Codonho, CPF: [...], doravante Sr. Laerte, conforme
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (ANEXO II do presente) lavrado em 18/09/2019, onde se
comprova a RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA do Sr. Laerte, proprietário de fato da marca
de refrigerantes “DOLLY”, fabricada pela CBR/EMPARE, cujos fatos transcreveremos no
Capítulo V do presente, que trata da RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
43.
Abaixo, trechos do Termo de Constatação produzido nos autos do processo 10865-
722.352/2018-31, referente a lançamento de IPI também no ano-calendário 2017, cujos
documentos probatórios foram juntados a estes autos.
31. [...] Trechos do Termo de Constatação referente ao MPF 0811200-2018-00134, Auto
de Infração no 10865-722.352/2018-31, “verbis”:
3) Em análise à Ficha Cadastral Completa da empresa EMPARE EMPRESA PAULISTA DE
REFRIGERANTES LTDA, em anexo, verificou-se, em sessão do dia 25/09/2017, que foi
constituída sua filial sob o CNPJ no 28.433.020/0002-56, conforme doc Jucesp
420.875/17-7, no endereço da então filial da empresa CBR – IND BRASILEIRA DE
REFRIGERANTRES LTDA, CNPJ de CNPJ no 05.465.390/0004-31.
4) Conforme Arquivo Anexo, denominado: Notas Fiscais de venda de produção CBR e
EMPARE, nota-se que até o dia 22/09/2017 as notas fiscais de vendas foram emitidas pela
empresa CBR e a partir de 26/09/2017 as notas fiscais passaram a ser emitidas pela
EMPARE. Verifica-se, entretanto, que a empresa EMPARE utilizou o CNPJ da Matriz para a
emissão das notas fiscais, onde funciona apenas o escritório da empresa, a saber: Rua
Andromeda, 885 -conjunto 2801, no Bairro Green Valley Alphaville, em Barueri - SP, não
havendo fabricação de refrigerantes neste local. Nota-se também através da comparação
das notas fiscais emitidas por ambas as empresas que as mercadorias continuaram sendo
as mesmas, utilizando inclusive a MARCA: DOLLY.
5) Quando da análise das GFIP ́s – Guia do FGTS e Informações a Previdência Social de
ambas as empresas, observa-se claramente que os funcionários da CBR passaram a ser
empregados da EMPARE, o que pode ser observado através dos arquivos em anexo,
onde a CBR mantém os empregados até o mês de novembro de 2017, embora tenha
encerrado as atividades em setembro. Já a EMPARE começa a ter empregados
relacionadas na GFIP a partir do mês de outubro de 2017, com 03 funcionários que eram
da CBR, em novembro vieram mais dois da CBR e em dezembro mais 04. Todos esses
empregados estão na GFIP com a data de admissão que estava na GFIP da CBR, ou seja:
eles foram transferidos de uma empresa para outra. Os arquivos onde estão
demonstradas as informações retro mencionadas são: Gfip CBR 092017, Gfip CBR 102017,
Gfip CBR 112017, GFIP CBR 122017, GFIP EMPARE 092017, sem movimento, GFIP Ampare
102017, Gfip Ampare 112017 e GFIP Empare 122017.
6) Para corroborar que os empregados da CBR passaram a ser empregados da EMPARE,
analisou-se o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais de alguns empregados,
conforme arquivos em anexo, observando-se que esses deixaram de receber pela CBR
passando a receber pela EMPARE. Nota-se que a data de início da contratação de cada
empregado é o mesmo em ambas as empresas, e com data anterior à existência da
empresa EMPARE, o que demonstra erro no preenchimento do CNIS e confusão entre
essas empresas.
7) Verifica-se que, conforme fichas cadastrais completas da JUCESP anexas, a filial da CBR
encerrou as atividades em 22/09/2017, e já no dia 25/09/2017 abriu a filial na EMPARE no
mesmo local; e as notas fiscais de vendas deixaram de ser emitidas pela CBR em
Fl. 14918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
17
18/09/2017 e começaram a ser emitidas pela Empare no dia 26/09/2017, ela que teve o
início de atividades em 25/09/2017.
8) Portanto, em decorrência dos fatos acima discriminados, ou seja: o início das atividades
da EMPARE no mesmo local onde está toda a estrutura de funcionamento da Indústria de
Refrigerantes, imediatamente ao dia seguinte do encerramento das atividades da CBR,
conforme notas fiscais de vendas e Fichas Cadastrais da Junta Comercial; a utilização dos
mesmos empregados da CBR pela EMPARE, conforme demonstrados nas GFIPs e CNIS e,
ainda, a continuidade da fabricação dos mesmos produtos, inclusive com a utilização da
marca (DOLLY), fica evidente que a empresa EMPARE EMPRESA PAULISTA DE
REFRIGERANTES LTDA sucedeu a empresa CBR – IND BRASILEIRA DE REFRIGERANTES
LTDA.
32. Tendo em vista o exposto acima, esta fiscalização anexou os documentos citados no
indigitado Termo de Constatação Fiscal referente ao MPF 0811200-2018-00134, Auto de
Infração no 10865-722.352/2018-31, no ANEXO III do presente.
44.
A autoridade fiscal, aponta ainda que:
37. A empresa fiscalizada (CBR – IND BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA) pertence ao
Grupo Empresarial Dolly. Apesar da empresa encontrar-se com a situação cadastral
baixada perante o CNPJ desde dezembro/2017 (consulta Jucesp anexa), o grupo
econômico do qual a CBR faz parte já foi reconhecido judicialmente, além do
reconhecimento da responsabilidade tributária de seus integrantes, sendo
desconsiderada a personalidade jurídica para atingir o patrimônio de todos os
integrantes do grupo. Tal medida fez-se necessária diante dos indícios de fraude e de
abuso de personalidade jurídica. Os indícios de confusão patrimonial entre as pessoas
jurídicas são claros, posto que compartilham estabelecimentos e recursos humanos,
submetidas a uma mesma cadeia de comando.
38. As pessoas físicas e jurídicas já foram incluídas como corresponsáveis em ação de
execução fiscal de débitos constituídos em nome da principal devedora (Ecoserv Prestação
de Serviços de Mão de Obra Ltda / Ragi Refrigerantes Ltda) pois fazem parte de uma
estrutura formal com objetivo de se enriquecer às custas do não pagamento de tributos,
conforme decisão em processo de execução fiscal no 0000950-53.2015.403.6114, 2a Vara
Federal de São Bernardo do Campo/SP(ANEXO III do presente).
45.
Verifica-se que a conduta da recorrente era operar com a pessoa jurídica até
determinado período, deixar de recolher tributos; encerrar as atividades e dar início a uma nova
empresa, repetindo-se o modus operandi.
46.
A seguir o o reconhecimento judicial das acondutas adotadas pelas empresas do
grupo econômico e de Laerte Codonho.
LIMINAR. Trata-se de Medida Cautelar Fiscal Incidental ao processo judicial no 0000950-
53.2015.403.6114, ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em face de ECOSERV PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA (denominações anteriores: Ragi Refrigerantes Ltda e
Dolly do Brasil Refrigerantes Ltda), DETTAL-PART PARTIC IPAÇ ÕES, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, THOLOR DO BRASIL LTDA, MAXXI
BEVERAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STOCKBANK PARTICIPAÇÕES LTDA, CBR -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA, EURO CENTRO DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA, EXCLUSINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, BRABEB -
BRASIL BEBIDAS EIRELI, EMPARE- EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA, TLB
INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA-ME, REDIMPEX ARMAGENS EM GERAL LTDA,
KRANKS SOCIEDADE ANÔNIMA, LUMIA CAPITAL INDUSTRIES LLC, GRANIS HOLDINGS S/A,
LERNVILLE INC, RISEDALE CONSULTANTS INC, LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA
MAZZI, JOSÉ ALBINO LENTO, ADILSON TEODORO COSTA, WILSON DE COLA, GENESIO
LUCIANO DA COSTA, aduzindo, em síntese, que a parte requerida possui débitos
constituídos que somam o montante superior a cifra de 1 bilhão de reais (R$
Fl. 14919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
18
1.474.286.878,77 - um bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, duzentos e
oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) que excede a
30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido, razão pela qual requer a medida liminar
incidental, inaudita altera pars, de indisponibilidade dos bens da parte Requerida.
[...]
DECIDO. A requerente indica em sua inicial um rol de pessoas físicas e jurídicas que
pretende responsabilizar pelos débitos tributários fundamentando seu pedido na
configuração de um "grupo econômico" estruturado para fraudar o Fisco dificultando a
recuperação dos ativos. Os documentos, as análises e conclusões apresentadas pela
Requerente não deixam dúvidas de que há fortes indícios, neste momento processual,
da formação deste tipo de "grupo econômico" [...].
[...]
[“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples fato de
uma pessoa jurídica integrar determinado grupo econômico não é suficiente para que
responda por obrigação tributária de pessoa jurídica distinta, ainda que ambas integrem o
mesmo agrupamento empresarial. É necessário que haja prova efetiva de participação na
relação jurídica que deu ensejo ao fato gerador, conforme pedagógica diretriz
estabelecida no artigo 128 do CTN. Não basta a vantagem financeira-econômica
decorrente da mera condição de componente, mesmo de fato, do grupo econômico. Essa
é a interpretação que aquela Corte Superior tem emprestado ao artigo 124, I, do Código
Tributário Nacional (STJ - ERESP 834044 - 1a Seção - Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques - Publicado no Dje de 29/09/2010 e STJ - RESP 834.044 - 1a Turma - Relator:
Ministra Denise Arruda - Publicado no Dje de 15/12/2008). E a mesma Corte Superior
firmou entendimento no sentido de que o direcionamento da Execução Fiscal para outras
pessoas jurídicas sob a justificativa de existência de um "grupo econômico" - ainda que de
fato - somente tem lugar em situações extraordinárias, quando razoavelmente
demonstrado pela parte interessada (artigo 333, I, C PC ) a existência de abuso da
personalidade jurídica (confusão patrimonial ou desvio de finalidade)tendente a
obstaculizar o pagamento de obrigações fiscais (STJ-RESP 36.543/SP - 2a Turma - Relator:
Ministro Ari Pargendler). A parte requerente deve demonstrar, mediante fundamentação
ancorada em provas, tais fatos (TRF3 - AI 488828 - 6a Turma-Relator: Desembargadora
Federal Regina Costa - Publicado no DJF3 de 25/04/2013). É insuficiente a pura e simples
prova da coincidência de quadro social entre as pessoas jurídicas por intermédio de fichas
emitidas por Registro Público (TRF3 - AI 498312 - 3a Turma - Relator: Desembargador
Federal Nery Junior - Publicado no DJF3 de 31/01/2014).
No caso em exame o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra de forma
suficiente a existência de um agrupamento empresarial de fato, constituído no desiderato
de obstaculizar o pagamento de tributos federais.
Anoto que a marca DOLLY era inicialmente de Laerte Codonho posteriormente transferida
para Dolly do Brasil Refrigerantes Ltda, representada à época por Julio Cesar R. Mazzi
(fls.303/305). Essa marca foi depois cedida para KRANKIS e LUMIA. As empresas DETTAL-
PART e ROCKWELL-INC cujo sócio é Laerte Codonho arrendaram máquinas operatrizes
para a DOLLY do Brasil (fls.307/309). Nestas mesmas páginas consta que quem assina pela
ROC KWELL é DETTAL-PART e vice- versa, sendo o Laerte Codonho o representante de
ambas. A sede da DOLLY do Brasil é o imóvel declarado no IRPF de Laerte Codonho
(fls.176). Nesta mesma declaração de renda Laerte declara as cotas de participação na
DETTAL, ROCKWELL; empréstimo de R$ 200.000,00 para JOSÉ ALBINO LENTO que o
declara também em seu IRPF (fls.449v).[...]
O envolvimento de algumas das requeridas já foi reconhecido como grupo econômico
fraudulento por decisões judiciais quer na 1a Instância quer nos Tribunais como se vê na
Ação Cautelar Fiscal na Justiça Estadual de São Paulo (fls.119/120); Agravo de Instrumento
no TRF3 no 0017161-52.2010.403.0000 que tratou do reconhecimento de grupo
econômico fraudulento em execução fiscal. Inquéritos policiais e correspondentes ações
criminais também analisaram como fraudulentos os comportamentos de Laerte Codonho,
Fl. 14920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
19
Julio Cesar Requena Mazzi e Jose Albino Lento, referindo-se ao Grupo DOLLY. Na sentença
criminal às fls.264, foi reconhecido que Laerte Codonho sempre se apresentava como
dono da DOLLY Refrigerantes. Neste momento, de exame sumário, entendo que o
conteúdo dessa decisão criminal é suficiente para reconhecer a confusão na
representação
social
das
requeridas
DETTAL-PART,
ECOSERV/RAGI/DOLLY
com
fundamento na Teoria da Aparência em relação a pessoa física de Laerte Codonho. [...]
Indício de fraude é a contratação de empregados entre as empresas do grupo, como se vê
às fls.45 e 489, quando se tem 46 empregados da ECOSERV/RAGI/DOLLY admitidos pela
BRABEB. Outro indício de formação de grupo econômico fraudulento são os documentos
do Banco Central do Brasil acostados que mostram Laerte Codonho como
representante, responsável ou procurador de: EXCLUSINVEST; DETTAL-PART; THOLOR
DO BRASIL; STOCKBANK PARTICIPAÇÕES; BRABEB; ROCKWELL. A Empresa TLB foi
constituída no mesmo endereço das empresas ECOSERV, MAXXI BEVERAGE, BRABEB e
THOLOR. A LERNVILLE é uma offshore tem por sócio a EXCLUSINVEST cujo sócio
administrador é Laerte Codonho. A offshore RISEDALE possui como sócio a CBR, co-
requerida nesta cautelar e administrada por ADILSON TEODORO COSTA. A offshore
GARANIS possui como sócio a MAXXI BEVERAGE, que por sua vez é administrada por
GENESIO LUC IANO DA C OSTA e ADILSON TEODORO COSTA. Todas essas offshores estão
sediadas no mesmo endereço no Panamá. A marca DOLLY foi cedida para as offshores
KRANKIS e a LUMIA, conforme fls. 456/466. Há também coincidências nos endereços das
empresas/filiais:
MAXXI
BEVERAGE,
BRABEB
(CNPJ
27.306.412/0004-53
e
27.306.412/0002-91), na Av. Paranapanema, 192, Jardim São Judas Tadeu, que é de
propriedade de Laerte Codonho, como consta de seu IRPF (fls.176); BRABEB(CNPJ
27.306.412/0001-00) e EMPARE na Av. Andromeda, 885 - ambas administradas por
Laerte Codonho; EMPARE (filial) e CBR na Av. dos Aeronautas, 500, Tatui/SP, cuja
propriedade é da DETTALPART cujo sócio é Laerte Codonho. Os elementos até aqui
expostos são suficientes para caracterização do grupo econômico e participação das
pessoas físicas indicadas pela requerente.
Não obstante, em relação às pessoas físicas, observo ainda que as declarações prestadas
pelos próprios co-requeridos à Polícia Federal: JULIO MAZZI (fls. 186vo/189), WILSON DE
COLA (fls. 189vo/191), JOSÉ ALBINO LENTO (fls. 206/207), GENESIO LUCIANO DA
COSTA(fls. 207vo/208), LAERTE CODONHO (fl. 209) e de outros envolvidos PEDRO
QUINTINO DE PAULA (fls. 180vo/182), ROGÉRIO RAUCC I (fls. 185/186), HERMANN
MOLLESIEPEN (fls. 203/204), MAGALI APARECIDA SGANZERLA (fls. 204vo/205), em
conjunto com os documentos de fls. 183/184, 192/202 e 210/211, corroboraram o
reconhecimento de suas participações no grupo e, independente de qualquer reflexo ou
desdobramento havido na esfera criminal, trazem todos os indícios necessários para,
neste exame de cognição sumária, justificar a indicação e permanência destes no polo
passivo desta cautelar fiscal. Ressalto, ainda, que as indisponibilidades já decretadas
judicialmente são insuficientes diante do expressivo crédito tributário que cresceu
exponencialmente a partir de 2013, como se pode ver na análise de fls.17. Há uma
necessidade na ampliação deste GRUPO econômico que está submetido a mesma
unidade gerencial. As empresas requeridas são devedoras de altos valores a título de
tributos não pagos e não garantidos como, por exemplo, é o caso da CBR - que deve
mais de R$ 100 milhões em cobrança pela PFN/Sorocaba/SP. As demais co-requeridas
devem valores na cifra de milhões chegando ao absurdo de se ver a ECOSERV/RAGI/DOLLY
declarar prejuízo desde o exercício de 2014. Diante dos argumentos trazidos pela
Requerente denota-se a necessidade de uma medida judicial capaz de assegurar a
efetividade da busca pelo crédito tributário. Trata-se de um acautelamento suficiente e
legal à garantia das execuções fiscais e dos débitos pendentes de análise em recurso
administrativo em face do GRUPO DOLLY.
No caso em tela, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar
pretendida, consoante dispõe o art. 3o da Lei 8.396/92:
I - PROVA LITERAL DA CONSTITUIÇ ÃO DO C RÉDITO FISCAL
Fl. 14921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
20
Os créditos tributários estão definitivamente constituídos nas execuções fiscais no
0000950-53.2015.403.6114,
no
0003132-12.2015.403.6114,
no
0007335-
17.2015.403.6114, no 0003075-91.2015.403.6114 e no 0003363-39.2015.403.6114 todas
em trâmite nesta 2a Vara Federal. Cumprido o referido requisito legal.
II - PROVA DOCUMENTAL DE ALGUM DOS CASOS MENCIONADOS NO ART.2o DA LEI
8.396/92
Da narrativa e dos documentos acostados denota-se um risco iminente de frustração na
recuperação do crédito tributário em cobro. A Requerente demonstra a existência de um
"grupo econômico" que se formou com o intuito de fraudar o Fisco por meio de
subterfúgios como "blindagem de patrimônio" transferindo ou adquirindo bens em
nome de terceiros, remessa de valores para o exterior, uso de offshores não declaradas,
enfim de artimanhas capazes de frustrar a execução do crédito fiscal constituído. Assim,
tal situação é suficiente a preencher os requisitos necessários à concessão da cautelar
fiscal quanto à requerida.
[...]
Posto isto, CONC EDO A LIMINAR, decretando a indisponibilidade dos bens de ECOSERV
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE MÃO DE OBRA LTDA (denominações anteriores: Ragi
Refrigerantes Ltda e Dolly do Brasil Refrigerantes Ltda), DETTALPART PARTICIPAÇÕES,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, THOLOR DO BRASIL LTDA,
MAXXI BEVERAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STOCKBANK PARTICIPAÇÕES LTDA, CBR
- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA, EURO CENTRO DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA, EXCLUSINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, BRABEB -
BRASIL BEBIDAS EIRELI, EMPARE- EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA, TLB
INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA-ME, REDIMPEX ARMAGENS EM GERAL LTDA,
KRANKS SOCIEDADE ANÔNIMA, LUMIA CAPITAL INDUSTRIES LLC, GRANIS HOLDINGS S/A,
LERNVILLE INC , RISEDALE C ONSULTANTS INC , LAERTE CODONHO, JULIO CESAR
REQUENA MAZZI, JOSÉ ALBINO LENTO, ADILSON TEODORO COSTA, WILSON DE COLA,
GENESIO LUCIANO DA COSTA, até o montante suficiente à garantia de todo o crédito
tributário apontado na inicial.
47.
Em resumo, o juízo que deferiu a cautelar fiscal reconheceu o que segue:
i) o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra de forma suficiente a existência de um
agrupamento empresarial de fato – Grupo Dolly –, constituído com o fim de obstaculizar o
pagamento de tributos federais;
ii) o envolvimento da CBR, Empare e Laerte Codonho, dentre outros requeridos, já foi reconhecido
como grupo econômico fraudulento por decisões judiciais em 1a Instância e nos Tribunais;
iii) inquéritos policiais e correspondentes ações criminais também analisaram como fraudulentos
os comportamentos de Laerte Codonho;
iv) o simples fato de uma pessoa jurídica integrar determinado grupo econômico não é suficiente
para que responda por obrigação tributária de pessoa jurídica distinta, ainda que ambas integrem
o mesmo agrupamento empresarial; é necessário prova da participação na relação jurídica que
deu ensejo ao fato gerador (artigo 128 do CTN);
v) a União demonstrou/comprovou a existência de um "grupo econômico" que se formou com o
intuito de fraudar o Fisco por meio de subterfúgios como "blindagem de patrimônio" transferindo
ou adquirindo bens em nome de terceiros, remessa de valores para o exterior, uso de offshores
não declaradas, enfim de artimanhas capazes de obstaculizar o pagamento de tributos federais
e/ou frustrar a execução do crédito fiscal constituído.
Fl. 14922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
21
48.
A seguir, trechos do MS 0004311-15.2014.403.6114 ajuizado por Maxxi Beverage,
uma das integrantes do grupo, em que o juízo acolheu as informações prestadas pelo Delegado da
Receita Federal de São Bernardo do Campo, manteve o indeferimento da transferência de
estabelecimento e o cancelamento de CNPJ, ratificou a formação de um grupo econômico (Grupo
Dolly), cujo objetivo era a utilização de empresas do grupo por determinado período, as quais
eram posteriormente descartadas para fins de evasão tributária. Veja-se:
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MAXXI BEVERAGE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA contra ato coator do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, objetivando a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório
Executivo no 14, de 16/06/2014, o qual cancelou o cadastro e a abertura da filiar da
impetrante em Diadema. Informa a impetrante que no local em que instalou a sua filial
funcionava a empresa Ragi Refrigerantes Ltda, cujo pedido de transferência de
estabelecimento para Guaratinguetá foi indeferido pela Receita Federal. Consigna que
referido indeferimento ocorreu em data posterior à concessão regular da instalação da
impetrante. Contudo, o cadastro e a abertura da filial pela impetrante também restaram
cancelados por meio do Ato Declaratório Executivo no 14, de 16/06/2014, revelando-se
arbitrário e desmotivado.
[...]
Vindas as informações, constato a existência de ligação entre as duas sociedades
empresárias, ao contrário do quanto alegado na peça exordial, cuidando-se, na verdade,
do mesmo grupo econômico comandando por Laerte Codonho, detentor da marca de
refrigerantes Dolly, envasado por ambas. Ragi Refrigerantes Ltda. Tem contra si vultosa
dívida tributária, na casa de bilhões, resultante do não recolhimento de tributos, estaduais
e federais, e multas pelo descumprimento de obrigações acessórias.
Após providências cíveis e administrativas, nas duas esferas, que resultariam ou
resultaram na indisponibilidade do patrimônio desta sociedade empresária, houve pedido
de mudança do domicílio fiscal para a cidade de Guaratinguetá/SP, onde, posteriormente
comprovou-se, por visita à nova sede eleita, a sua inexistência de fato no local, com a
publicação de ato administrativo recusando a eleição de domicílio fiscal. Nesse
interregno, a impetrante optou pela abertura de filial em Diadema/SP, sediada no mesmo
endereço de Ragi, de quem teria herdado os maquinários, já que estou modificou, em
parte, o objeto social. Com a recusa ao domicílio eleito por Ragi, pelas razões descritas às
fls. 297/299, e com a constatação de que, embora alegasse mudança de endereço,
continuava a produzir refrigerantes na antiga sede, fls. 112/113 (termo de constatação
fiscal), negou-se a abertura da filial da impetrante, uma vez que, na realidade, a
primeira sociedade empresária ainda atuava no local e, de modo fraudulento, tentava
alterar a sede, com o fim exclusivo de evasão fiscal.
Transcrevo trecho das informações, fls. 297/299, que evidenciam a ligação entre as duas
sociedades empresárias, comprovando tratar-se de grupo econômico:
a) Ao perceberem que a empresa RAGI REFRIGERANTES LTDA, não mais interessava aos
propósitos da organização, já que as decisões judiciais de cobranças das dívidas
tributárias, tanto por parte da Fazenda Estadual quanto da Fazenda Federal reconheciam
a sujeição passiva de Laerte Codonho como o principal favorecido do esquema, sendo que
uma dessas decisões, em sede de medida cautelar de autoria do Fisco Estadual, havia
tornado indisponíveis todos os bens das empresas em face da Ragi, pela confusão
patrimonial do grupo, com condenação em ação penal contra LAERTE CODONHO, e
também pelo fato da empesa acumular somente com o Fisco Federal, dívida nominal de
R$ 2.723.702.969,72, era o momento para descartá-la;
b) Providenciou a organização, a transferência da RAGI para outro domicílio da
Federação (Guaratinguetá/SP) distante do Município de Diadema-SP, parque industrial
da empresa e do local da Comarca Judicial que estava reconhecendo a responsabilidade
de LAERTE CODONHO e as demais empresas do grupo, como responsáveis pela RAGI,
Fl. 14923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
22
face a confusão patrimonial, para visar com isso, o desaforamento de novos feitos
administrativos tributários e judiciais para a Comarca de Guaratinguetá SP, local que,
teoricamente, a índole de seus administradores e responsáveis não era conhecida;
c) Procedeu a alteração de seus contratos sociais na Junta Comercial do Estado, com a
mudança de seu objeto negocial para fabricação e envasamento de produtos por conta de
terceiros, e depósito fechado, visando legitimar a mudança de seu domicílio para o
Município de Guaratinguetá-SP, e dar aparência de legalidade, em edificação locada pela
insignificante importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais (...) para alojar uma
empresa que detém mais de 50% do mercado de refrigerantes do Estado de São Paulo
(...) em edificação modesta que ser completamente inapropriada para tal
operacionalidade e que não possui qualquer representação da empresa no local,
conforme demonstram várias correspondências devolvidas pela EBCT.
d) Ato contínuo, utilizaram uma das empresas que serve a organização, constituída sob a
interposição de Adilson Teodoro Costa, a MAXXI BEVERAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, com sede no Estado do Rio de Janeiro, para constituir na JUCESP, através do
protocolo 0.307.111/14-3 uma filial da MAXXI no endereço situado à Avenida
Paranapanema, 142/192 – Jardim São Judas Tadeu - Diadema SP, que fictamente foi
deixado vago pela mudança da RAGI para Guaratinguetá SP, sob a argumentação de ter
herdado gratuitamente todo o acervo industrial, quando em verdade, seria o escopo
desse ardil artifício, dar nova roupagem ao complexo industrial que jamais deixou de
existir no endereço sito a Rua Paranapanema, 142/149 (...) e que também jamais foi
transferido com a alteração da RAGI REFRIGERANTES LTDA para a Rua Joao Alves Coelho,
44, Jardim Coelho Neto - Pedregulho - Guaratinguetá SP, pelas próprias inadequações
dessas instalações, instituindo uma nova pessoa jurídica no referido local (Diadema/SP)
que se utilizaria dos mesmos equipamentos, fabricando os mesmos refrigerantes da
marca DOLLY, já que esta, por pertencer a DETTAL de propriedade de LAERTE CODONHO,
os interesses da organização estariam mantidos com o artifício também de cessão da
marca. Seria a filial da MAXXI BEVERAGE, no endereço da Avenida Paranapanema,
142/192, Diadema SP, em abuso da forma jurídica de todo anômala, sob o manto da
ficção, acobertando as atividades da RAGI REFRIGERANTES que não deixou de existir no
referido endereço, apenas uma simulação de ato, nulo em sua essência, não produzindo
efeitos jurídicos perante terceiros, visando a fraude e a sonegação fiscal. Seria a MAXXI
BEVERAGE a própria RAGI REFRIGERANTES, operando no mesmo local, com os mesmos
equipamentos, vestida como nova roupagem, explorando a marca DOLLY de Laerte
Codonho mediante cessão de marca e livre das dívidas tributárias transferidas para serem
cobradas no domicílio fictício de Guaratinguetá SP. Além das correspondências
encaminhadas ao endereço da Ragi Refrigerantes em Guaratinguetá-SP, fatos que
evidenciam a sua inexistência de fato nesse endereço, as impugnações aos processos
administrativos tributários, mesmo constatando endereço a Rua João Alves Coelho n. 44 -
Pedregulho -Guaratinguetá S, que dista cerca de 200 km de São Bernardo do Campo, eram
protocoladas nesta Delegacia, evidenciando que a RAGI sempre esteve nesta circunscrição
fiscal.
e) Com o artifício da mudança de seu domicílio para Guaratinguetá SP, os refrigerantes da
marca DOLLY, saiam do depósito fechado da RAGI REFRIGERANTES LTDA, a empresa
REDIMPEX ARMAZÉNS GERAIS LTDA, situada a Rua Garcia Lorca, 233 São Bernardo do
Campo SP, acobertado com notas fiscais da empresa CBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE
REFRIGERANTES LTDA, com endereço a Avenida dos Aeronautas, 500 -Tatuí SP, interior do
Estado, conforme ficou comprovado em operação fiscal de diligências com a Polícia Militar
de Diadema SP, nas imediações da REDIMPEX, ocasião em que foi apreendida a nota fiscal
n. 000.392.974 transportada pelo veículo caminhão placa CYN 2980 - Diadema SP, cavalo
mecânico ELM 8930, conforme fotografias e demais termos lavrados.
49.
Como se vê, no MS 0004311-15.2014.403.6114 o juízo novamente constatou que as
duas sociedades empresárias envolvidas (Ragi Referigerante e Maxxi Beverage), pertencem ao
“mesmo grupo econômico comandando por Laerte Codonho, detentor da marca de refrigerantes
Fl. 14924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
23
Dolly, envasado por ambas”
50.
Assentou que “após providências cíveis e administrativas, nas duas esferas, que
resultariam ou resultaram na indisponibilidade do patrimônio desta sociedade empresária, houve
pedido de mudança do domicílio fiscal para a cidade de Guaratinguetá/SP, onde, posteriormente
comprovou-se, por visita à nova sede eleita, a sua inexistência de fato no local, com a publicação
de ato administrativo recusando a eleição de domicílio fiscal”.
51.
Na sequência, referendou a negativa da abertura da filial da impetrante, “uma vez
que, na realidade, a primeira sociedade empresária ainda atuava no local e, de modo fraudulento,
tentava alterar a sede, com o fim exclusivo de evasão fiscal”.
52.
Conforme referendado pelas decisões judiciais, Laerte Codonho comanda o grupo
econômico Dolly, do qual fazem parte CBR e, por sucessão empresarial, Empare. Nesse contexto, o
que se verifica dos autos é a repetição do modus operandi em relação às demais empresas do
grupo elencadas neste voto, qual seja, utilização da CBR até determinado período, após, o seu
“descarte” com fins de evadir tributos.
53.
Nessa linha de pensamento, devem ser afastadas alegações como: i) a DRJ já se
manifestou pela impossibilidade de responsabilização do responsavel por débitos da Ragi/Ecoserv,
em razão de não integrar o seu quadro, e ausência de nexo causal e conduta dolosa; ii) nunca
figurou como sócio ou administrador da CBR e o fato de pertencer ao quadro societário da
empresa Empare não é causa de responsabilização; e por fim, iv) ausência de demonstração de
nexo causal entre o descumprimento das obrigações tributárias causadoras dos lançamentos ora
impugnados e a prática de qualquer conduta específica omissiva ou comissiva.
54.
De igual forma deve ser afastada, no caso em análise, a visão atomizada dos fatos. É
verdade que Laerte Codonho não faz parte do quadro societário da CBR. Na verdade, ele comanda
o Grupo Econômico que, por sua vez, comanda a CBR e as demais empresas do Grupo.
55.
A meu ver, há nexo causal suficiente na conduta de Laerte Codonho no comando do
Grupo Dolly, tanto que várias decisões judiciais e inquéritos policiais já reconheceram tal fato.
56.
Portanto, em uma visão ampla dos fatos e não atomizada, considero correto manter
Laerte Codonho como responsável tributário solidário. A permanecer a visão atomizada defendida
pelo recorrente, ele jamais seria responsabilizado, o Grupo Dolly continuaria “abrir” empresas,
funcionar durante determinado período, na sequência quando se tornasse alvo do Fisco encerraria
as atividades com uma série de débitos e ninguém seria responsabilizado e tampouco haveria
cumprimento das obrigações tributária.
57.
Reitero o trecho da cautelar fiscal 0000950-53.2015.403.6114 e do MS MS
0004311-15.2014.403.6114 que comprovam a formação do grupo econômico e o comando de
Laerte Codonho:
O envolvimento de algumas das requeridas já foi reconhecido como grupo econômico fraudulento
por decisões judiciais quer na 1a Instância quer nos Tribunais como se vê na Ação Cautelar Fiscal na
Justiça Estadual de São Paulo (fls.119/120); Agravo de Instrumento no TRF3 no 0017161-
52.2010.403.0000 que tratou do reconhecimento de grupo econômico fraudulento em execução
fiscal. Inquéritos policiais e correspondentes ações criminais também analisaram como
Fl. 14925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.774546/2021-29
24
fraudulentos os comportamentos de Laerte Codonho, Julio Cesar Requena Mazzi e Jose Albino
Lento, referindo-se ao Grupo DOLLY.
A Requerente demonstra a existência de um "grupo econômico" que se formou com o intuito de
fraudar o Fisco por meio de subterfúgios como "blindagem de patrimônio" transferindo ou
adquirindo bens em nome de terceiros, remessa de valores para o exterior, uso de offshores não
declaradas, enfim de artimanhas capazes de frustrar a execução do crédito fiscal constituído.
___________
Vindas as informações, constato a existência de ligação entre as duas sociedades empresárias, ao
contrário do quanto alegado na peça exordial, cuidando-se, na verdade, do mesmo grupo
econômico comandando por Laerte Codonho, detentor da marca de refrigerantes Dolly, envasado
por ambas. Ragi Refrigerantes Ltda. Tem contra si vultosa dívida tributária, na casa de bilhões,
resultante do não recolhimento de tributos, estaduais e federais, e multas pelo descumprimento de
obrigações acessórias.
58.
Necessário observar que se trata de uma responsabilização baseada em evidências
e elementos probatórios, com várias decisões judiciais no mesmo sentido.
59.
Assim, de forma diversa da decisão recorrida, considero correta a imputação de
responsabilidade solidária com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que Laerte Codonho, no
comando do Grupo Dolly, tem interesse econômico e jurídico na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal.
60.
A conduta dolosa de utilizar empresas do Grupo Dolly, reconhecido como
fraudulento por decisões judiciais, de forma descartável, tal qual a CBR, com vistas a evadir
tributos é causa suficiente para atrair tal responsabilidade solidária por interesse comum,
conforme elencado com riqueza de detalhes na cautelar fiscal fiscal.
61.
Por fim, observo que a descrição dos fatos e a trancrição das decisões judiciais
permitiram ao contribuinte entender corretamente o motivo da responsabilização e exercer o
contraditório e a ampla defesa.
62.
Assim, o recurso de ofício deve ser provido para manter a responsabilidade
tributária solidária de Laerte Codonho.

Conclusão
63.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto por Empare -
Empresa Paulista de Refrigerantes Ltda por ser intempestivo; conheço do recurso ofício para dar-
lhe provimento e manter a responsabilidade solidária de Laerte Codonho, com base no art. 124, I,
do CTN.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 14926
DF CARF MF
Original